Tribunal: TJSP
Processo: 3006431-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença movido por associação de servidores públicos estaduais – Determinação, pelo título judicial exequendo, de computo do Adicional de Qualificação na base de cálculo da sexta-parte – Rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença com homologação dos cálculos da exequente – Inconformismo do Estado de São Paulo – Cabimento, em parte – Existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença movido por associação de servidores públicos estaduais – Determinação, pelo título judicial exequendo, de computo do Adicional de Qualificação na base de cálculo da sexta-parte – Rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença com homologação dos cálculos da exequente – Inconformismo do Estado de São Paulo – Cabimento, em parte – Existência de incerteza sobre a inclusão ou não dos reflexos do recálculo da sexta-parte sobre as férias e 13o salário nos informes trazidos pelo Estado de São Paulo – Possível nova inclusão de reflexos do recálculo da sexta parte em férias e 13o salário pelo cálculo da exequente – Relevante controvérsia contábil – Necessidade de produção de prova pericial contábil - Inteligência do art. 510 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.